Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701072-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA RITA DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente precatório foi expedido no valor bruto total de R$ 28.098,90 em favor da credora MARIA RITA DE OLIVEIRA, com reserva de honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Atualmente, esta requisição ocupa a posição n. 48.344. Por ser de natureza alimentar, o presente precatório pode ser pago, em razão de superpreferência, a partir de quando a credora completar 60 (sessenta) anos de idade, ou seja, a partir do dia 18/06/1961. Não há prazo certo para pagamento da parcela superpreferencial, mas, geralmente, não ultrapassa seis meses. Ademais, antes do pagamento da superpreferência, esta Coordenadoria irá oficiar ao Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia a fim de consultá-lo sobre o valor atualizado da constrição, para posterior transferência do crédito penhorado ao juízo interessado, nos termos do art. 41 da Resolução CNJ 303/2019. Dessa forma, oficie-se ao Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (processo n. 0705726-22.2017.8.07.0009), dando-lhe ciência desta decisão e solicitando-o que informe se é para manter a anotação da penhora no precatório ou não. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios